Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800562-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

AGRAVADO: HUGO LUIZ DA SILVA LEONARDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada negou o pedido do exequente para penhorar 10% dos vencimentos do executado.

2. Mitigação da regra da impenhorabilidade, mesmo quando a dívida não possui natureza alimentar, desde que fique preservado valor que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

3. Não há nos autos elementos que justifiquem a excepcionalidade da regra. Consta tão somente um edital de chamada pública onde aparece o nome do devedor como classificado a ocupar o cargo de fisioterapeuta na Fundação Santa Casa, sem, entretanto, demonstrar se, de fato, ele foi investido no citado cargo e qual a remuneração correspondente. Nota-se ainda que o edital data do ano de 2017 para o provimento de cargos temporários. Portanto, não há sequer a certeza se o executado ainda ocupa a função indicada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
contra decisão exarada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do processo n.º 0014451-62.2010.8.14.0301 (ação de execução de título extrajudicial), que move contra
HUGO LUIZ DA SILVA LEONARDO
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de bloqueio de percentual da remuneração do executado, ora agravado, nos seguintes termos:

Os presentes autos vieram conclusos com pedido do exequente, de fls. 74/78, afirmando que o executado teria sido classificado em processo seletivo feito pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para o cargo de fisioterapeuta, pugnando que fosse oficiada à aludida instituição para confirmar tal fato e para que procedesse à penhora de percentual de 10% da remuneração do executado.

Para análise do pedido, necessário fazer citação do disposto no art. 833, IV, do NCPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

...

VI – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.;

...

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

Pois bem. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça vir flexibilizando tal entendimento, a jurisprudência majoritária, em consonância com a legislação pátria, vem estabelecendo que a regra geral de impenhorabilidade somente pode ceder quando o valor executado se referir a crédito alimentar, independentemente do valor da remuneração, ou ainda quando esta ultrapassar 50 salários mínimos, consoante recente precedente abaixo transcrito:

[...] Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF.

1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2º) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2º).

2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018)

No presente caso, verifica-se que não se trata de crédito alimentar nem se comprovou que as verbas penhoradas excedem os 50 salários mínimos, não havendo falar em exceção à impenhorabilidade, portanto. [...]
(voto do Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO no AgInt no REsp 1329849 / MG, 4ª. Turma, DJe 04/02/2020)

No caso em comento, e diante do precedente citado, entendo ser desnecessário se oficiar à instituição apontada, consoante solicitado pela parte exequente, vez que, ainda que o executado esteja exercendo cargo público ou função comissionada, o valor remuneratório desta não pode ser superior ao teto constitucional, e sendo este notoriamente inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos,
INDEFIRO
o pedido de ofício e de bloqueio de percentual de eventual remuneração do executado.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de penhora do executado, sob pena de suspensão do processo por um (01) ano, nos termos do §1º., do art. 921, do NCPC.

Belém (Pa), 27/11/2020.

O agravante alega em sua petição que a “decisão merece reforma, tendo em vista que o pedido de penhora de percentual de salário, nesse caso, é não apenas cabível, como, acima de tudo, legítimo e necessário ao prosseguimento da ação e recuperação dos valores devidos”; afirma que a “impenhorabilidade dos salários não é absoluta, como acontecia à época do código anterior. Com efeito, se antes os salários eram tidos como absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/1973), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) a previsão passou a ser apenas no sentido da impenhorabilidade, com a supressão do termo “absolutamente”, conforme se vê no artigo 833, inciso IV do CPC/2015”; defende que “é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que recentemente se posicionou no sentido de não mais vigorar a impenhorabilidade absoluta dos salários, mesmo em se tratando de verba de caráter não alimentar”.

Coube-me o feito por distribuição.

Ausente pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado para contrarrazoar o recurso.

Restaram frustradas as tentativas de intimação, tanto por aviso de recebimento quanto por oficial de justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

A decisão agravada negou o pedido do exequente para penhorar 10% dos vencimentos do executado.

De fato, a mitigação da impenhorabilidade vem sendo reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando a dívida não possui natureza alimentar, desde que fique preservado valor que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.819.394/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021.)

No caso concreto, o agravante justifica seu pedido no fato do devedor ter sido classificado em processo seletivo da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará para o cargo de fisioterapeuta. Solicitou que fosse oficiado a instituição para informar se existe vínculo de trabalho com o devedor, ora agravado e qual o valor de seu salário.

Pois bem, desse breve relato fático, vê-se que o agravante não apresentou elementos suficientes para excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário. Consta dos autos tão somente um edital de chamada pública onde consta o nome do devedor como classificado a ocupar o cargo de fisioterapeuta na Fundação Santa Casa, sem, entretanto, demonstrar se, de fato, ele foi investido no citado cargo e qual a remuneração correspondente. Nota-se ainda que o edital data do ano de 2017 para o provimento de cargos temporários. Portanto, não há sequer a certeza se o executado ainda ocupa a função indicada.

Sem a básica informação do valor do salário do devedor, ou ainda se ele possui vínculo com a instituição, fica prejudicado qualquer juízo de valor sobre a possibilidade de penhorar parte dos vencimentos, pois não se consegue mensurar o prejuízo que isso pode causar em seu sustento ou de sus família.

O pedido do agravante, sem elementos que o embasem, deve ser considerado improcedente, como bem feito pelo juízo de origem.

Ante o exposto
, CONHEÇO do agravo e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2022